Tribunal: STF
Processo: ARE 1548281
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Indústria Mecânica Perez Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO. INVIABILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto por INDÚSTRIA MECÂNICA PEREZ LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que acolheu a impugnação da executada e extinguiu a execução promovida nos autos deste mandado de segurança por inadequação da via eleita. 2- No tema 1262 a Suprema Corte concluiu pela impossibilidade de restituição administrativa de indébito reconhecido na via judicial, enquanto que a sentença recorrida entendeu que, ainda que o crédito tenha sido reconhecido nos autos deste mandado de segurança, a execução dos valores pretéritos ao ajuizamento com vistas à expedição de precatório deve ser veiculada em ação judicial própria, de modo que não há qualquer contrariedade ao entendimento vinculante do STF. 3 - Na hipótese, vale destacar, como afirmado pelo próprio apelante, os valores que ainda tem a receber são aqueles devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, enquanto que o montante devido a partir do ajuizamento já fora levantado nos autos. 4 - O entendimento firmado no STJ é no sentido de que o mandado de segurança não deve ser usado como ação de cobrança (Súmula 269/STF), de modo que, ainda que reconhecido nos autos do writ o direito à repetição de tributo indevidamente pago, não cabe a execução do montante relativo ao período anterior ao ajuizamento do feito nos próprios autos. 5 - Outrossim, a alegação da empresa apelante no sentido de que a Súmula 461 do STJ lhe garante o direito de optar pela compensação ou restituição, tal opção se refere à restituição administrativa do indébito ou mesmo, em optando pela expedição de precatório, mediante ação judicial própria. O fato de poder optar pela forma de restituição não lhe garante a execução nos próprios autos do mandado de segurança. 6 - Assim, uma vez que a apelante pretende a condenação da União Federal à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento deste valor pela via do precatório, deve ser mantida a sentença recorrida que extinguiu o Cumprimento de Sentença neste mandado de segurança, reconhecendo a inadequação da via eleita. 7 – Apelação não provida.” (Apelação Cível nº 0029801-74.2009.4.02.5101/RJ, 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, j. 15.08.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1262. Alega-se possuir “direito a ser restituída (via Precatório) dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS e COFINS, declarados como indevidos em sede de Mandado de Segurança”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de não ser possível a restituição, ainda que mediante precatório, no âmbito de mandado de segurança, quanto aos valores anteriores à data da impetração (Tema 831 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...] 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.06.2024) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17.08.2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente